Tribunal: TJDFT
Processo: 0004433-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
D E C I S Ã O Diante da determinação do Juízo de origem (ID 15946641), não haverá a retificação do precatório. No entanto, considerando a compensação determinada na origem, do valor total do precatório (R$ 8.672,29) deverá ocorrer o abatimento do valor de R$ 1.931,20, que será destinado ao Fundo do Pro-Jurídico, restando ao credor apenas o montante remanescente (R$ 6.741,09). Cadastre-se o Fundo Pro-Jurídico como terceiro interessado no feito para assegurar a ordem de compensação por ocasião do adimplemento do precatório. No mais, não havendo requerimentos pendentes, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto